Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703794-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ABREU DO NASCIMENTO AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Abreu do Nascimento contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 222857148 do processo de referência) que, na ação de revisão contratual ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos, processo n. 0701427-39.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação de revisão contratual com pedido de tutela de urgência ajuizada por RAIMUNDO ABREU DO NASCIMENTO em face de CREFISA S.A. O autor relata que contratou empréstimo pessoal no valor de R$ 2.020,04 a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 490,01, com taxa de juros anual de R$ 987,22% e custo efetivo total de 1045,67% ao ano. Alega que tais taxas são abusivas e muito superiores à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil no período, que seria de 98,55% ao ano. Requer a revisão das cláusulas contratuais para adequá-las à taxa média de mercado, a suspensão dos descontos realizados na sua conta corrente e a devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente. Anexou documentos e pediu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO A análise dos documentos apresentados, especialmente a declaração de hipossuficiência e os comprovantes de renda, demonstram que o autor atende aos requisitos do artigo 98 do CPC. Dessa forma, defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Estão presentes os requisitos dos artigos 319 e seguintes do CPC. Recebo a petição inicial. Quanto ao pedido liminar, nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência requerer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. No presente caso, a pretensão de revisão da taxa de juros pactuada depende da apuração de elementos fáticos que demandam dilação probatória, especialmente a comprovação de que os juros cobrados são abusivos a ponto de inviabilizar a relação contratual sob a ótica da boa-fé objetiva. Cabe consignar que, nesse sentido, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a análise da abusividade da taxa de juros não está restrita à mera comparação com a taxa média de mercado (REsp 1061530/RS), Tema 27: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". Assim, considerando que a alegação de abusividade dos juros remuneratórios demanda análise detalhada e produção de provas, indefiro o pedido de suspensão dos descontos das parcelas contratadas. (...) - grifos no original Em razões recursais (Id 68488181), o agravante pugna, em suma, pela reforma da decisão recorrida. Narra ter firmado o contrato de empréstimo com o agravado no valor de R$2.020,04, contrato n. 096060001440, a ser pago em 12 parcelas de R$ 490,01, com a primeira vencendo em 26/11/2019. Afirma que a taxa de juros anual aplicada foi de 987,22% e a mensal de 22%, resultando em um custo efetivo total de 1045,67% ao ano e 22,53% ao mês. Diz que a taxa é abusiva e supera a média de mercado. Aponta que a taxa definida pelo Banco Central à época da contratação, qual seja, outubro de 2019, estabelecia uma taxa média de juros de 98,55 % a.a. e 5,88% a.m., o que resultaria numa mensalidade menor, de R$239,36. Destaca julgados para respaldar sua pretensão revisória. Aduz presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, independentemente de preparo, em razão da isenção legal conferida à Defensoria Pública; b) Que, depois de distribuído o agravo, em sede de tutela de urgência, a concessão do efeito suspensivo, para que os descontos ocorridos na conta corrente do agravante sejam suspensos e que a taxa de juros seja ajustada ao percentual da média de mercado à época, qual seja: 5,88% a.m. e 98,55% a.a. c) A intimação da parte agravada para, querendo, responder em tempo hábil na pessoa do seu advogado, de acordo com art. 1.019, inc. II, do CPC; d) Que o presente agravo seja conhecido e provido. Preparo não recolhido por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (Id 222857148 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico ser necessário, para o caso em comento, maior elucidação da questão controvertida, com a devida dilação probatória a ser efetuada nos autos de origem. Consoante relatado, narra o agravante ter firmado empréstimo com o agravado no valor de R$2.020,04, contrato n. 096060001440 (Id 222841529 do processo de referência), cujo valor deveria ser pago em 12 parcelas de R$ 490,01, com a primeira vencendo em 26/11/2019. Diz que a taxa de juros prevista na avença foi de 987,22% a.a. e de 22% a.m., resultando em um custo efetivo total (CET) de 1045,67% a.a. e 22,53% a.m. Alega ser abusivo o percentual de juros fixado contratualmente por superar a média de mercado definida pelo Banco Central à época da contratação, qual seja, 98,55 % a.a. e 5,88% a.m. Diz que, se aplicado o percentual correto, a mensalidade seria na quantia de R$239,36. Pretende, assim, que os descontos ocorridos em sua conta corrente sejam, ab initio litis, suspensos e a taxa de juros adequada ao percentual da média de mercado à época. Pois bem. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que o demandante ostenta a condição de consumidor e a demandada de prestadora de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Compulsando o processo de origem, verifico que, ainda que exista início de prova documental relacionada à suposta abusividade perpetrada, prudente se mostra percorrer o iter procedimental, com a oitiva das partes e eventual maior produção probatória, antes de ver deferida a abrupta medida postulada de revisão contratual e redefinição da taxa de juros estabelecida entre as partes. Isso porque, a avença estipula expressamente uma taxa de juros em 987,22% a.a. e 22% a.m., e um custo efetivo total (CET) de 1045,67% a.a. e 22,53% a.m. (Id 222841529, p. 8 do processo de referência) e, mesmo assim o prevendo, não demonstrou o agravante ter oferecido qualquer resistência a essa estipulação quando do momento da contratação ou alegado desconhecimento sobre a taxa de juros mensal, anual e o custo efetivo total anual, relacionados ao mútuo firmado em outubro de 2019, portanto, há mais de 5 (cinco) anos. Há, aparentemente, comportamento contraditório em aceitar a contratação do mútuo com conhecimento explícito da elevada taxa de juros mensal e anual praticada pela agravada e, posteriormente, se insurgir contra a exação livremente consentida ao a acoimar de abusiva, sem que nenhum elemento fático novo desponte nessa relação depois da tomada do empréstimo. Além do mais, embora o agravante indique o suposto percentual médio praticado pelo mercado no ano de 2019 (Id 222841531, p.1, do processo de referência), não demonstrou se referido índice se relaciona com a modalidade de crédito contratado, muito menos agregou algum elemento informativo acerca do índice máximo observado no período. Não demonstrou, sequer, se a avença ainda está em pagamento, dado ter sido firmada em 2019 e com previsão de pagamento em 12 (doze) meses. Desse modo, como a questão se revela controvertida, a comprovação fática se mostra necessária para o exame do pedido revisional. Não só. A abusividade, se verificada, será com a consideração do excesso em relação ao percentual de juros máximos e não somente à média registrada, porque a taxa maior praticada ainda seria considerada lícita por si só, porque objeto de livre disposição pelas partes contratantes. Apenas a exasperação descomunal em relação ao patamar maior verificado na fixação de juros remuneratórios de empréstimos com instituições financeiras caracterizaria induvidosamente a abusividade afirmada. Nesse sentido: (...) 5. Embora seja inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios caso haja comprovação de abusividade da taxa pactuada. 6. Na falta de comprovação de que a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato foi fixada em percentual abusivo, excedendo substancialmente a média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, não cabe a sua redução. (...) 13. Apelação conhecida, preliminares afastadas e, no mérito, parcialmente provida. (Acórdão 1108687, 00037539720178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DISCREPÂNCIA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado no Verbete Sumular de número 382, "a estipulação de juros remuneratório superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados, cabendo ao consumidor, portanto, demonstrar o exagero dos valores reclamados e a desvantagem sofrida. 2. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois - por refletir um valor médio - representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário número 592.377/RS (Tema 33 da Repercussão Geral), reconheceu a existência dos requisitos da relevância e urgência para a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, sendo, atualmente, mantido o regime legal de sustentação da capitalização de juros. 4. Dos documentos juntados aos autos se extrai que a taxa anual cobrada no contrato de mútuo celebrado entre as partes é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que demonstra, por si só, a pactuação expressa de juros remuneratórios na forma capitalizada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1177661, 07045628220188070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O cálculo não é meramente aritmético, como o pretende fazer crer o agravante com o uso do aplicativo denominado calculadora do cidadão, disponibilizado no portal do Banco Central do Brasil na internet (Id 222841532, p. 1, do processo de referência), mas complexo, porque os juros contratados são capitalizados, porquanto a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal. A propósito, malgrado as previsões constantes no Decreto n. 22.626/1933, dentre elas a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal, deve ser considerado o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Além disso, a Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01, possibilitou, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a celebração de contratos com pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Sobre o tema, já decidiu a e. 1a Turma Cível deste TJDFT que a verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar, nominalmente, a taxa média de mercado. Confira-se: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E JUROS EXCESSIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. DISPARIDADE COM TAXA MÉDIA DO MERCADO NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE POR SI SÓ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ entende que: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2.1. (...) A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018). 2. No caso, apurando-se que a afirmativa de juros remuneratórios abusivos se sustenta, deve ser reformada a sentença para revisão dos valores cobrados. 3. No tocante à devolução, nos termos do art. 368 do CC, após o recálculo das parcelas, acaso existente saldo a favor da apelante, há de ser realizada a devolução de forma simples, como requerido, visto que as parcelas foram pagas tendo como base a relação contratual firmada entre as partes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1939137, 0751189-98.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) – grifos nossos O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247), sob a sistemática de recursos repetitivos, entendeu válida a cláusula que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, clara quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. Na oportunidade, confira-se a ementa que traz a tese firmada em referência: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) No mesmo diapasão, em outra oportunidade, também em julgamento de recurso sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 953), foi reafirmada a possibilidade de cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo quando presente expressa pactuação (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). Destaquem-se, ainda, os enunciados 539 e 541 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente transcritos: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/20010, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Assim, o simples fato de a previsão contratual de taxa de juros anual ser supostamente maior que a taxa média de mercado, por si só, não possui o condão de caracterizar ilegalidade ou abusividade e de determinar a revisão contratual sem a consideração das peculiaridades do caso concreto. Correto, pois, o posicionamento do juízo de origem ao afirmar que “a análise da abusividade da taxa de juros não está restrita à mera comparação com a taxa média de mercado”. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgados desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas e de esgotamento do mérito da demanda, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na entrega dos documentos pleiteados gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1676703, 0730601-10.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 29/03/2023.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante, relacionada à averiguação de abusividade da taxa contratual de juros praticada, demanda maiores esclarecimentos, devendo a controvérsia estabelecida ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual, a qual, frise-se, costuma ser célere neste e. Tribunal de Justiça. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de antecipação da tutela ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante para suspensão dos descontos e reajuste da taxa de juros estabelecida contratualmente. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora